Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700196-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS DECISÃO O agravo de instrumento interposto é deserto. A agravante interpôs o recurso em 6 de fevereiro de 2024 (ID 55591210) no qual apresentou a guia de recolhimento do preparo. Todavia, o código de barras do comprovante de pagamento anexado (ID 55591247) não é compatível com a guia (ID 55591246). De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do agravo, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte agravante ao pagamento do preparo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA